Tribunal: TJSP
Processo: 1018697-59.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Contrato de financiamento de imóvel com cláusula de alienação fiduciária para garantia da dívida - Incontroverso que houve inadimplemento das parcelas - Não demonstrada a notificação aos dois devedores fiduciários, em afronta ao art. 26, § 3o da Lei 9.514/97 - Imprescindível a intimação pessoal dos devedores acerca do local, dia e hora da realização do leilão extrajudicial

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Contrato de financiamento de imóvel com cláusula de alienação fiduciária para garantia da dívida - Incontroverso que houve inadimplemento das parcelas - Não demonstrada a notificação aos dois devedores fiduciários, em afronta ao art. 26, § 3o da Lei 9.514/97 - Imprescindível a intimação pessoal dos devedores acerca do local, dia e hora da realização do leilão extrajudicial realizado sob o rito da Lei no 9.514/97 - Contudo, na espécie, observa-se que aos autos da execução juntou-se apenas o aviso de recebimento de correspondência enviada do escritório do banco exequente, sem cópia da carta de notificação - Não tendo sido observadas as disposições da Lei 9.514/97, deve ser mantida a r. sentença de procedência dos embargos e extinção da execução - Precedentes da Corte e do STJ - Sentença de procedência dos embargos e extinção da execução mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários advocatícios de 15% para 20% do valor da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451707
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018697-59.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, são apelados ALVARO PORFILIO FERNANDES (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) e TANIA BARROCAL FERNANDES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018697-59.2017.8.26.0001 -Voto no 21969 – SP - ROL
2
Voto no 21.969
Apelação no 1018697-59.2017.8.26.0001
Apelante: Banco Bradesco S/A.
Apelados: Álvaro Porfírio Fernandes e Tânia Barrocal Fernandes
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Contrato de financiamento de
imóvel com cláusula de alienação fiduciária para garantia da
dívida - Incontroverso que houve inadimplemento das parcelas -
Não demonstrada a notificação aos dois devedores fiduciários, em
afronta ao art. 26, § 3o da Lei 9.514/97 - Imprescindível a
intimação pessoal dos devedores acerca do local, dia e hora da
realização do leilão extrajudicial realizado sob o rito da Lei no
9.514/97 - Contudo, na espécie, observa-se que aos autos da
execução juntou-se apenas o aviso de recebimento de
correspondência enviada do escritório do banco exequente, sem
cópia da carta de notificação - Não tendo sido observadas as
disposições da Lei 9.514/97, deve ser mantida a r. sentença de
procedência dos embargos e extinção da execução - Precedentes
da Corte e do STJ - Sentença de procedência dos embargos e
extinção da execução mantida - Recurso desprovido, majorados os
honorários advocatícios de 15% para 20% do valor da causa.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 129/133 cumpre
acrescentar que o pedido dos embargos a execução foi julgado procedente, para declarar
extinta a execução, condenado o apelante no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 15% do valor da causa.
Apelou o exequente (fls. 135/141) alegando, em síntese, que
teria notificado os apelados sobre a mora diversas vezes. Os recorridos estariam
inadimplentes com a parcela do financiamento desde 2012. Ademais, eles é que deveriam
ser condenados no pagamento das verbas de sucumbência, porquanto, teriam dado causa à
propositura da execução.
Em contrarrazões (fls. 146/152) alegaram os apelados que
além de o recorrente não ter provado as supostas notificações, teria trazido aos autos
apenas avisos de recebimento de correspondência sem a respectiva notificação. No mais,
pugnaram pelo desprovimento do apelo, com a condenação do recorrente no pagamento
das verbas de sucumbência.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Compulsando os autos, observa-se que as partes celebraram
contrato de financiamento de imóvel com cláusula de alienação fiduciária para garantia da
dívida (fls. 18/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018697-59.2017.8.26.0001 -Voto no 21969 – SP - ROL
3
É fato incontroverso que houve inadimplemento das parcelas.
Da análise dos documentos juntados aos autos da execução
hipotecária intentada pelo apelante contra os recorridos, processo no
1027907-42.2014.8.26.0001, observa-se que apenas o devedor fiduciário, Álvaro Porfírio
Fernandes foi cientificado sobre a mora (fls. 54/55) e iniciou tratativas para regularização
do débito (fls. 37/39 destes autos).
A mesma oportunidade não teve a codevedora fiduciária
Tânia Barrocal Fernandes, em afronta ao art. 26, § 3o da Lei 9.514/97 e também ao item
252 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, Tomo II, que
trata das intimações procedidas pelas serventias extrajudiciais e da consolidação da
propriedade fiduciária:
“252. Cuidando-se de vários devedores, ou cessionários,
inclusive cônjuges, necessária a promoção da intimação
individual e pessoal de todos eles.”
Imprescindível a intimação pessoal dos devedores acerca do
local, dia e hora da realização do leilão extrajudicial realizado sob o rito da Lei no 9.514/97.
Contudo, na espécie, observa-se que aos autos da execução juntou-se apenas o aviso de
recebimento de correspondência enviada do escritório do banco exequente, sem cópia da
carta de notificação.
Desta forma, não tendo sido observadas as disposições da Lei
9.514/97, deve ser mantida a r. sentença de procedência dos embargos e extinção da
execução.
Nesse sentido:
“Alienação fiduciária de bem imóvel. Medida cautelar de
tutela de urgência para suspender ou cancelar leilão de bem
imóvel. Sentença de procedência. Necessidade da notificação
pessoal dos devedores para purgar a mora e acerca da data da
realização do leilão. Ausência de prova das intimações.
Nulidades da consolidação da propriedade do imóvel nas
mãos do credor e dos leilões. Reconhecidas. Recurso não
provido.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1008885-75.2017.8.26.0006; Relator (a): Cesar Lacerda;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VI - Penha de França - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/04/2019; Data de Registro: 29/04/2019).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
LEI
No
9.514/97.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
COISA
IMÓVEL.
NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018697-59.2017.8.26.0001 -Voto no 21969 – SP - ROL
4
NECESSIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. 'No âmbito do Decreto-Lei no 70/66, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra
consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal
do devedor acerca da data da realização do leilão
extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos
regidos pela Lei no 9.514/97' (REsp 1447687/DF, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014).
2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no
REsp 1367704/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
04/08/2015, DJe 13/08/2015).
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes. Desta forma, majoram-se os honorários advocatícios de 15% para
20% do valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios de 15% para 20% do valor da causa.
MENDES PEREIRA
Relator